Tribunal: TJDFT
Processo: 0730156-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730156-26.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FERNANDO BEZERRA NORONHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da18a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Monitórian.0728656-19.2021.8.07.0001, promovida pelo ora agravante em desfavor de FERNANDO BEZERRA NORONHA. Nos termos da r. decisão agravada (ID103248749na origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a expedição de carta precatória para citação do requerido, visto que o AR, enviado pelos Correios, retornou com a informação de “ausente 3 vezes” (ID 103081852), com a ressalva de que a distribuição da respectiva carta precatória deverá ser promovida pelo advogado da parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de desistência da diligência. No Agravo de Instrumento interposto, agravante argumenta, em síntese, que incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria, com base no artigo 152, inciso I, do Código de Processo Civil redigir a carta precatória e os demais atos que pertençam ao seu ofício, inclusive a distribuição eletrônica da carta expedida. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada por causa dos prejuízos financeiros que serão por ele suportados. Em provimento definitivo pretende a reforma da r. decisão vergastada com a determinação ao escrivão de distribuição da carta precatória expedida. Preparo regularmente recolhido (ID 29146108). É o relatório. Decido. Não obstante a matéria em análise no presente recurso não se adeque à nenhuma das hipóteses expressas no art. 1.015 e incisos, do Código de Processo Civil, poder-se-á admitir que se trata de questão cuja inutilidade do julgamento no recurso de apelação importaria em prejuízo à parte, uma vez que se trata de impedimento de angularização da relação processual. Com este argumento, tenho por atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento e conheço do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento,Arakende Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.[1] Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão proferida. O art. 152 do Código de Processo Civil prevê: Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria: I – redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício; (...) No caso em apreço, a d. Magistrada de primeiro grau, na r. decisão agravada, deferiu a expedição da carta precatória pela secretaria da Vara, rapidamente expedida em 16/09/2021, conforme ID 103263286, ou seja, deu correto cumprimento ao inciso I do art. 152 do Código de Processo Civil. Nesta egrégia Corte contamos com a Portaria Conjunta 83 de 19/07/201 que regulamenta a expedição de cartas precatórias, verbis: Art. 24. A expedição de cartas precatórias pelas unidades judiciais do TJDFT aos órgãos deprecados que ainda não disponham do PJe será realizada por meio de Malote Digital. Dessa forma, tendo em vista que o juízo deprecado no presente caso é a Comarca de São Paulo, de acordo com o endereço constante no mandado de citação, ID 100497410, o qual encontra-se operando pelo PJe, inviável a distribuição de cartas precatórias via Malote Digital, conforme requerido pelo agravante na petição (ID 103200833), e fruto da decisão agravada. O Conselho Nacional de Justiça se pronunciou nos Autos do Procedimento de Controle Administrativo – 0005154-96.2018.2.00.0000 no sentido de que é incumbência do advogado fazer o download das peças indicadas pelo magistrado e distribuir a carta precatória como qualquer processo eletrônico, conforme previsão do art. 10 da Lei 11.419/2016. RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CARTAS PRECATÓRIAS. DISTRIBUIÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ÔNUS DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATO CARTORÁRIO. AUSÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CIRCUNSTÂNCIA JUSTIFICÁVEL. 1. Pedido de nulidade de ato de Tribunal que regulamenta a distribuição de cartas precatórias por meio eletrônico. 2. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a carta precatória constituiu classe processual autônoma e como tal pode se submeter à regra de distribuição inicial pela parte interessada. Inteligência do artigo 10,caput, da Lei 11.419/2006. 3. O regulamento impugnado pelo requerente não retira dos servidores do Poder Judiciário a tarefa de expedir a carta precatória ou selecionar os documentos para instrução. Ao advogado fica a incumbência de fazer o download das peças indicadas pelo magistrado e distribuir a carta precatória como qualquer processo eletrônico. 4. O Comunicado CG 1951/2017 não determina ao advogado a prática de ato de intimação ou citação. Inexistência de violação ao disposto no artigo 152, inciso II do Código de Processo Civil, uma vez que fica mantida a obrigação de o escrivão ou chefe de secretaria cumprir atos de comunicação judicial. 5. O tratamento diferenciado dispensado ao Ministério Público e Defensoria Pública é justificável. Ao excepcionar os órgãos das regras do Comunicado CG 1951/2017, o Tribunal busca evitar que dificuldades estruturais dos órgãos estatais impeçam o acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário. 6. Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao recurso administrativo, nos termos do voto do Relator. Ausente, em razão da vacância do cargo, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Presidiu o julgamento o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 6 de agosto de 2019. Presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Dias Toffoli, Humberto Martins, Aloysio Corrêa da Veiga, Iracema Vale, Daldice Santana, Valtércio de Oliveira, Márcio Schiefler Fontes, Fernando Mattos, Luciano Frota, Maria Cristiana Ziouva, Arnaldo Hossepian, André Godinho, Maria Tereza Uille Gomes e Henrique Ávila. Com base no acórdão acima mencionado, o Tribunal de Justiça de São Paulo, desde fevereiro de 2016, com a edição do Comunicado 155/2016, adota a tramitação das cartas eletrônicas em meio eletrônico, pelo PJe. Ressalta-se, portanto, que o recebimento das precatórias pelo TJSP não pode ser feito por malote digital. Por sua vez, o artigo 10 da Lei 11.419/2006 determina que a distribuição das peças iniciais dos autos eletrônicos (com o destaque de que carta precatória é uma classe processual de acordo com a tabela de classificação do Conselho Nacional de Justiça e, portanto, deve ser distribuída) pode ser feita pelo advogado, sem interferência da secretaria do Tribunal. Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. É cediço que o processo eletrônico constituiu uma mudança no andamento dos processos judiciais, agilizando o seu trâmite, o que demanda maior integração e cooperação entre o juízo e as partes. Por conseguinte, considerando que é dever da parte a prática de atos de seu interesse para o regular andamento do feito, a fim de atender o art. 6o do Código de Processo Civil, quanto ao prazo razoável do processo, considero que atribuir ao advogado a tarefa de promover a distribuição da carta precatória por meio eletrônico promove a cooperação recíproca que deve existir entre os participantes do processo. Tal medida enseja maior rapidez e efetividade à diligência, pois o advogado possui melhores condições de acompanhamento e de atendimento a eventuais exigências feitas pelo juízo deprecado no PJe. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, não restaram configurados os seus requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que a distribuição da carta precatória é de interesse da parte recorrente para que se promova a citação do agravado e, consequentemente, o regular andamento da Ação Monitória. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Não há necessidade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, dada a impossibilidade de oposição a esta decisão, em virtude da não formação da relação processual na origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021 às 10:51:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.